Tribunal: TJSP
Processo: 1114226-65.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos imateriais – Negativação do nome do autor por débitos que alega desconhecer – Sentença de parcial procedência, reconhecendo a inexistência do débito apontado pelo corréu Fundo de Investimento NPL Ipanema relativo ao contrato 2403294000002962 – Recurso do autor defendendo a indenização por danos morais – Descabimento –

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos imateriais – Negativação do nome do autor por débitos que alega desconhecer – Sentença de parcial procedência, reconhecendo a inexistência do débito apontado pelo corréu Fundo de Investimento NPL Ipanema relativo ao contrato 2403294000002962 – Recurso do autor defendendo a indenização por danos morais – Descabimento – Existência de anteriores apontamentos desabonadores a inviabilizar o acolhimento do dano moral – Súmula 385 do STJ – Sentença mantida – Recurso negado.*